Tribunal: CARF
Processo: 10880.941646/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941646/2012-86
ACÓRDÃO
3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2020
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL – NJP FIRMADO ENTRE A RECORRENTE E
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL. DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE
PARA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
CONTROLADOS PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10880.739077/2019-
87. RETIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS QUANTO A UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS. CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE. ACATAMENTO DAS
CONCLUSÕES.
Em resultado de conversão em Diligência a autoridade preparadora
reconheceu o direito nos termos que foi pleiteado, tendo o contribuinte
concordado expressamente com o seu resultado, acata-se as conclusões a
que chegou à autoridade diligente, reconhecendo o direito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, emitido por processamento eletrônico.
Intimada do despacho decisório que homologou apenas parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, relativo a créditos da não
cumulatividade de COFINS, apurados no 2o trimestre de 2010, a Recorrente verificou que incorreu
em erro formal no preenchimento da referida DCOMP, tendo, por um lapso, indicado o número do
PER que originou o Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, quando o correto seria o
Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.

Processo
Indicado
incorretamente
Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86
Processo correto
Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71

Por se tratar de erro formal, a Recorrente interpôs Manifestação de inconformidade
para o julgador de ofício realizar a correção necessária.
A 4a. T da DRJ01 julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, por
entender que não seria possível a retificação da origem do crédito informado na DCOMP no
29096.96778.020120.1.7.090020, pois o pedido deveria ser realizado diretamente na DRF
responsável por sua jurisdição. Que no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 não
haveria mais crédito disponível para realização de compensação, tendo sido operacionalizada
compensação de ofício.
Foi apresentada a Manifestação de Inconformidade às fls. 536-549, destacando o
Processo Administrativo Autos no 10880.941646/2012-86 (Processo de Crédito) e o PAF no
10880.739077/2019-87 (Processo de Débito). Para a ora Recorrente, o crédito reconhecido em seu
favor no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 é incontroverso e suficiente para
liquidação dos débitos declarados.
Em Acórdão 101-006.848, de 25.02.2021, a 4a. Turma da DRJ01-DF, por
unanimidade de votos, considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, entendendo
ser competente para resolução a unidade de jurisdição do contribuinte, e que o direito creditório
restou indisponível.
Complementou a DRJ:
Não há qualquer contestação da Interessada, portanto, no tocante aos
direitos creditórios pleiteados em ambos os PAFs. O que a Interessada
alega, na verdade, é mero erro de fato no preenchimento da Declaração de
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
3
Compensação no 29096.96778.020120.1.7.09-0020. Apesar de tê-la
vinculado ao Pedido de Ressarcimento no 10880.941646/2012-86,
pretendia ter informado o Pedido de Ressarcimento no
18186.010035/2010-71.
Estamos diante, portanto, de uma situação fática em que a Manifestante
deseja alterar/cancelar informação constante de sua Declaração de
Compensação.
Diferentemente do que a Interessada tenta fazer crer em sua petição, não
se trata de mero erro formal no preenchimento da DCOMP, caracterizado
por inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculos, mas sim de
pedido para alterar/cancelar a sua DCOMP já transmitida, que constitui
confissão de dívida e sobre a qual a Administração Tributária já se
pronunciou mediante a emissão de Despacho Decisório. (Grifei).

Tomando ciência da decisão de indeferimento em 07/04/2021, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 10/05/2021 (fls. 2378-2396), em que refutou a glosa com os
seguintes argumentos:
(i)
que o crédito formalizado por meio do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71 foi originado de crédito presumido previsto no art.
33, caput, da Lei no 12.058/09, em razão de atividade empresarial de
agroindústria;
(ii)
a Lei no 12.058/09, art. 33, § 6°, atribuiu ao contribuinte o direito de solicitar
o ressarcimento deste crédito presumido ou a sua compensação. Assim, em
07/12/2010, formulou pedido de ressarcimento de créditos presumidos de
COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, apurados em razão de receitas de
exportação da empresa, no valor total de R$ 31.122.439,83, no Processo
Administrativo no 18186.010035/2010-71;
(iii)
o pedido foi protocolizado por meio de formulário em papel, pois o sistema
da RF não havia sido parametrizado para processar este específico pedido de
ressarcimento;
(iv)
paralelamente, a ora Recorrente protocolizou, em 27/10/2011, outro pedido
de ressarcimento, atuado sob o no 10880.941646/2012-86, no valor de R$
25.311.740,46, no qual pleiteou a repetição administrativa de créditos de
COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010 e apurados em razão de despesas
vinculadas às suas receitas de exportação.
Naquele momento e para o mesmo período, a ora Recorrente se encontrava com 2
(dois) pedidos de ressarcimento sob apreciação desta d. Autoridade Administrativa, notadamente:
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
4

Em novo movimento datado de 27/04/2012, a ora Recorrente apresentou pedido
de ressarcimento eletrônico retificador nos autos do Processo Administrativo no
10880.941646/2012-86, para incluir os créditos presumidos de COFINS, relativos ao 2o trimestre
de 2010, os quais eram, até então, objeto do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
A justificativa foi a incerteza em relação à aceitação do protocolo de ressarcimento via formulário
de papel, objeto do processo de final 2010-71. Assim, configurou-se o novo cenário:

Dessa forma, nos autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86
passaram a ser analisados ambos os direitos creditórios da ora Manifestante, da seguinte forma:
Crédito presumido de COFINS – art. 33 da Lei no 12.058/09; bem como Créditos de COFINS
apurados em razão de despesas vinculadas às receitas de exportação – art. 3o da Lei no 10.833/03.
Em 05/06/2012, foi proferido despacho decisório, nos autos do Processo
Administrativo no 18186.010035/2010-71, considerando-o como não formulado, porquanto
protocolizado em meio físico (formulário em papel).
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
5
De modo inesperado, em 06/12/2012, a Autoridade Administrativa proferiu de
ofício, nos autos do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71, despacho decisório
retificador, para admitir o pedido de ressarcimento via formulário em papel e reconhecer o
crédito pleiteado pela Manifestante, no valor total de R$ 31.096.227,97.
Para melhor visualização:
27/04/2012
Recorrente apresentou pedido de ressarcimento eletrônico retificador nos
autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012, inserindo ali os
créditos constantes do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71,
portanto, somando-se R$ 25.311.740,46 + R$ 31.122.439,83, respectivamente.
05/06/2012
Foi proferido despacho decisório, nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, considerando-o como não formulado, porquanto
protocolizado em meio físico.
06/12/2012
Foi proferido, de ofício, nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, despacho decisório retificador, para admitir o pedido
de ressarcimento via formulário em papel e reconhecer o crédito pleiteado pela
Manifestante, no valor total de R$ 31.096.227,97.

Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente nos autos do Processo
Administrativo no 10880.941646/2012-86, a Autoridade Administrativa consignou que, em relação
aos créditos presumidos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, os referidos valores foram
indevidamente incluídos no pedido de ressarcimento eletrônico, motivo pelo qual deveriam ser
desconsiderados.
Ou seja, com relação aos créditos presumidos de COFINS, relativo ao 2o trimestre
de 2010, prevaleceu o despacho decisório proferido nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, que reconheceu o direito creditório da Recorrente, no montante de R$
31.096.227,97.
Por sua vez, no que tange aos créditos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010,
decorrentes de despesas vinculadas à receita de exportação da Recorrente, a d. Autoridade
Administrativa reconheceu, nos autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, o
direito creditório da Recorrente no montante de R$ 18.162.315,01.

Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
6
III.1 – Dos Fatos Envolvendo o Direito Creditório da Recorrente
Diante da disposição legal, em 07/12/2010, a ora Recorrente formulou pedido de
ressarcimento de créditos presumidos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, apurados em
razão de receitas de exportação da empresa, no valor total de R$ 31.122.439,83, o qual foi
formalizado por meio do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71. Por se tratar de um
direito há pouco concedido legalmente aos contribuintes, o sistema da Receita Federal do Brasil,
até então, não havia sido parametrizado para processar este específico pedido de ressarcimento,
motivo pelo qual a ora Recorrente se viu obrigada a protocolizá-lo por meio de formulário em
papel.
III.2 – Da Compensação dos Débitos Objeto dos Autos de Infração Controlados pelo
Processo Administrativo no 10880.739077/2019-87
Tratou da liquidação de débitos tributários constituídos pelos autos de infração
controlados pelo Processo Administrativo no 10880.739077/2019-87, nos quais lhe eram exigidos
débitos constituídos a título de IRPJ; CSLL; COFINS; PIS; e IRRF, todos relativos aos anos-
calendários de 2014 e 2015.
No mérito, a Recorrente arguiu:
IV – DO DIREITO
IV.1
–
Do
Mero
Erro
de
Preenchimento
da
DCOMP
no
29096.96778.020120.1.7.090020 – Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado;
IV.2 – Da Existência de Crédito Suficiente para Liquidação dos Débitos Objeto dos
Autos
de
Infração
Controlados
pelo
Processo
Administrativo
no
10880.739077/2019-87.

Anexou ao seu Recurso Voluntário documento “Termo de negócio jurídico
processual - NPJ” (fls. 2397), firmado entre JBS S.A. e UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, com
fundamento nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil e nas Portarias PGFN no 360 de
13/06/2018 e no 742 de 21/12/2018.
Esta Turma resolveu converter o julgamento do recurso em diligência (Resolução
3302-002.901, de 12.02.2025). Foi requerido à Unidade Preparadora a análise relacionada aos
seguintes fatos:
a) se foi observada a correta sequência cronológica para fins de compensação e
quitação, tendo em vista o histórico relatado (em que os eventos relacionados
as retificações e pedido de liquidação envolvendo declarações de créditos e
débitos, foram anteriores à celebração do NJP, ocorrida em 20.10.2020), dos
créditos e débitos apontados pela Recorrente;
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
7
b) avaliar a existência de crédito suficiente, a favor da Recorrente, para realizar a
compensação requerida, objetivando a quitação dos Autos de Infração no
montante
de
R$
23.411.190,61
(Processo
Administrativo
no
10880.739077/2019-87) com o crédito oriundo do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, em que houve o reconhecimento de crédito de COFINS
no montante total de R$ 31.096.227,97, e,
c) em caso positivo, se haverá saldo remanescente a ser utilizado no âmbito do
NJP para amortização dos saldos de parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chaga Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA: DO MERO ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP No 29096.96778.020120.1.7.090020 – PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL
E DO FORMALISMO MODERADO
A Recorrente destacou que a DRJ01, no acórdão recorrido, entendeu que não seria
possível superar o equívoco realizado pela ora Recorrente no momento do preenchimento da
DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020 quanto à origem do crédito, sob a alegação de que tal
correção somente poderia ser realizada por meio de transmissão de PER retificador.
Arguiu que os princípios da verdade material e do formalismo moderado impõem o
poder/dever de a d. Autoridade Administrativa levar a efeito a mais ampla e detida instrução do
processo.
Na Declaração de Compensação (DCOMP) no 29096.96778.020120.1.7.090020, foi
identificado que o crédito que seria utilizado para liquidar os débitos compensados remontaria a
quantia de R$ 31.096.227,97, montante que correspondente exatamente ao crédito reconhecido
no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
A indicação exata do montante reconhecido no Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71 (que não corresponde à quantia discutida ou reconhecida no Processo
Administrativo no 10880.941646/2012-86) configura clara e notória declaração de vontade da
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
8
Recorrente no sentido de utilizar os créditos reconhecidos no primeiro processo administrativo, e
não no segundo, para liquidar os débitos objetos da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020.
A Recorrente defende que a mera indicação equivocada do PER que originou o
Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86 não pode justificar a homologação parcial da
DCOMP, quando, a verdade material do caso concreto, comprova que a Recorrente detém
créditos mais que suficientes para liquidar a integralidade dos débitos compensados.
A decisão do Acórdão da DRJ01 seguiu o entendimento de que as normas editadas
para viabilizar pedido de restituição ou de ressarcimento, de modo a utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, conforme
prevê o art. 74 da Lei no 9.430/96, tratou de regras quanto aos institutos previstos para alteração
ou cancelamento de informação constante em Declaração de Compensação, quais sejam, o Pedido
de Retificação e o Pedido de Cancelamento, respectivamente.
Ainda assim, a DRJ01 acatou o pedido da Recorrente relativamente aos princípios
da busca da verdade material e do formalismo moderado, procedendo à consulta sobre a situação
do PAF no 18186.010035/2010-71. Relatou que ambos os PAFs no 18186.010035/2010-71 e no
10880.941646/2012-86 estão vinculados pelo e-Processo (fls. 2353-2354), de onde chegou à
conclusão:
Reforça-se, assim, não apenas no plano normativo-jurídico como também
no plano prático-operacional, a necessidade de que pleitos como este
sejam direcionados e decididos pela própria unidade de jurisdição do
contribuinte, tendo em vista já estarem em curso os procedimentos
atinentes ao ressarcimento dos mesmos créditos que a Interessada
pretende agora compensar, o que envolve não apenas a operacionalização
como o devido controle tanto do crédito quanto dos débitos que a
Interessada possui com a União, o que inclui, por certo, os débitos não
homologadas da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, ora em
discussão. (Grifos no original)

A DRJ01 relatou que “a atualização realizada pela unidade de origem em 13.02.2021
indicou que a integralidade do crédito apurado no PAF no 18186.010035/2010-71 está
INDISPONÍVEL, tendo em vista que o valor foi "COMPENSADO DE OFÍCIO DIRETAMENTE NA CONTA
1643525, CÓD. 1734 (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO ANEXO AO PROCESSO”. Concluiu
que sequer há direito creditório disponível e apto a amparar o pleito da Recorrente, ausentes por
completo os requisitos de liquidez e certeza de que autorizariam a Administração Tributária a
compensar os débitos tributários da Interessada (fls. 2354).
Passo a análise.
Em relação ao argumento da DRJ01, tendo em vista já estarem em curso os
procedimentos atinentes ao ressarcimento dos mesmos créditos, vejamos o teor do art. 61 do
Decreto no 7.575, de 29.09.2011:
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
9

Art. 61. O julgamento de processos sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e os relativos à exigência de direitos antidumping e direitos
compensatórios, compete em primeira instância, às Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal do Brasil ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 25, inciso I ; Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, art. 7o , § 5o ).

Parágrafo único. A competência de que trata o caput inclui, dentre outros,
o julgamento de:
I - impugnação a auto de infração e notificação de lançamento;
II - manifestação de inconformidade do sujeito passivo em processos
administrativos relativos a compensação, restituição e ressarcimento
de tributos, inclusive créditos de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI ( Lei no 8.748, de 1993, art. 3o , inciso II ; Lei no
9.019, de 1995, art. 7o , §1o e §5o ); e
III - impugnação ao ato declaratório de suspensão de imunidade e
isenção ( Lei no 9.430, de 1996, art. 32, § 10 ). (Grifei)

Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:

Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (Grifei).

Penso que está correta a decisão da DRJ01, no sentido de que a própria unidade de
jurisdição do contribuinte é o órgão competente para decidir o feito, considerando que a
operacionalização e controle do crédito/débito estão em curso e sob análise daquela instância.
Nos termos regimentais, após o requerimento para correção do feito, da
Recorrente à autoridade da unidade de sua jurisdição, como prevê o art. 32 do Decreto 70.235/72,
relativamente as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão, caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão (art. 33, do Decreto 70.235/72).
Assim, por não existir litígio a ser decidido nesta fase recursal, não conheço desta
matéria. Observo que a conversão do julgamento em diligência, a ser analisada no mérito, restará
definido o apelo da Recorrente, inclusive o deste tópico.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
10

III - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
1. PRELIMINARES:
DA COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
CONTROLADOS PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10880.739077/2019-87
Em sede de preliminar, a Recorrente tratou da compensação dos débitos objeto dos
Autos de Infração controlados pelo processo administrativo no 10880.739077/2019-87. Relatou
que decidiu liquidar débitos tributários constituídos pelos autos de infração controlados pelo
referido processo, nos quais lhe eram exigidos débitos constituídos a título de IRPJ; CSLL; COFINS;
PIS; e IRRF, todos relativos aos anos-calendários de 2014 e 2015.
Nesse intuito, transmitiu a Declaração de Compensação no
29096.96778.020120.1.7.090020 para liquidar parte dos referidos débitos, os quais remontavam,
com as devidas deduções legais, a quantia de R$ 23.411.190,61, com os créditos presumidos de
COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, reconhecidos pela Autoridade Administrativa nos autos
do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71, somavam a quantia de R$ 31.096.227,97,
valor mais que suficiente para liquidar integralmente o débito compensado.
No entanto, por um lapso quando da transmissão da referida Declaração de
Compensação (DCOMP), a ora Recorrente indicou equivocadamente como origem do seu direito
creditório o Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, quando o correto seria o
Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
Por este motivo, a Autoridade Administrativa, quando da análise da referida
declaração de compensação (DCOMP) consignou que o saldo de créditos detidos pela Recorrente
não seria suficiente para fazer frente ao débito compensando, razão pela qual homologou apenas
parcialmente a compensação, e exigiu da Recorrente o saldo remanescente do débito não
liquidado.
Para a DRJ01, no entanto, não se trata de mero erro formal no preenchimento da
DCOMP, caracterizado por inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculos, mas sim de
pedido para alterar/cancelar a sua DCOMP já transmitida, que constitui confissão de dívida e
sobre a qual a Administração Tributária já se pronunciou mediante a emissão de Despacho
Decisório. (fls. 2350-2351).
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada. Veja-
se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
11
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta,
aprecia as questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de
ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem,
podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha
interposto o recurso de agravo. 3. As preliminares da contestação que se
confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinadas. 4.
Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP
(2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016). (Grifei)
A análise do mérito irá definir os aspectos relacionados a natureza jurídica da
operação e, consequentemente, ao correto enquadramento dos valores no lançamento fiscal.
Portanto, não conheço desta preliminar.

2. MÉRITO:
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS
OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONTROLADOS PELO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 10880.739077/2019-87. DO “TERMO DE NEGÓCIO
JURÍDICO PROCESSUAL” FIRMADO ENTRE JBS S.A. E UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL
A Recorrente alegou que a constatação verificada pela DRJ01, de que o crédito de
COFINS reconhecido nos autos do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 estaria
indisponível, advém de utilização indevida da totalidade do crédito pela operacionalização do
Termo de Negócio Jurídico Processual firmado com a União Federal. Em razão de compensação de
ofício do valor com débito relativo a saldo de parcelamento, conforme informado pela DRJ01, o
valor do crédito ficou insuficiente para a compensação requerida.
Anexou ao seu Recurso Voluntário documento “Termo de Negócio Jurídico
Processual- NJP” (fls. 2397), firmado em 20.10.2020 entre JBS S.A. e UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL, com fundamento nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil e nas Portarias
PGFN no 360 de 13/06/2018 e no 742 de 21/12/2018.
Tendo em vista que o NJP foi firmado em 20.10.2020, na perspectiva da Recorrente,
todos os eventos anteriores à sua celebração que resultaram na utilização e/ou compensação dos
créditos relativos aos processos administrativos elencados no termo devem ser, indubitavelmente,
respeitados pela RFB na operacionalização do NJP.
No caso sob análise, apontou a Recorrente que a transmissão da DCOMP no
29096.96778.020120.1.7.090020, utilizando-se do crédito reconhecido no Processo Administrativo
no 18186.010035/2010-71, e a interposição da manifestação de inconformidade demonstrando o
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
12
erro formal incorrido pela Recorrente no preenchimento da referida DCOMP ocorreram em
20/12/2019 e 16/07/2020, respectivamente. Ou seja, em momento anterior à celebração do NJP.
Desse modo, no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71, em que houve
o reconhecimento de crédito de COFINS no montante total de R$ 31.096.227,97, sendo que R$
23.411.190,61 devem ser disponibilizados para a compensação ora tratada e o saldo
remanescente (R$ 7.685.037,36) utilizado no âmbito do NJP para amortização dos saldos de
parcelamento de responsabilidade da Recorrente.
A alegação da DRJ01 de que o crédito relativo ao Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71 estaria indisponível é evidentemente insubsistente, tendo em vista que se
trata de erro incorrido pela RFB na operacionalização do NJP ora informado, pois deveria ter
realizado a “reserva” do saldo disposto na DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020 (R$
23.411.190,61) para liquidação dos débitos objeto dos autos de infração controlados no Processo
Administrativo no 10880.739077/2019-87.
Passo a análise.
O ponto central do debate gira em torno da constatação, pela DRJ01, de que o
crédito de COFINS reconhecido nos autos do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71
estaria indisponível, fato que a Recorrente atribui a uma utilização indevida da totalidade do
crédito pela operacionalização do Termo de Negócio Jurídico Processual, firmado com a União
Federal na data 20.10.2020.
Para fins de esclarecimento dos fatos, o julgamento foi convertido em diligência
Resolução 3302-002.901, de 12.02.2025) e, como resultado a Unidade Preparadora analisou os
seguintes tópicos:
d) se foi observada a correta sequência cronológica para fins de compensação e
quitação, tendo em vista o histórico relatado (em que os eventos relacionados
as retificações e pedido de liquidação envolvendo declarações de créditos e
débitos, foram anteriores à celebração do NJP, ocorrida em 20.10.2020), dos
créditos e débitos apontados pela Recorrente;
e) a existência de crédito suficiente, a favor da Recorrente, para realizar a
compensação requerida, objetivando a quitação dos Autos de Infração no
montante
de
R$
23.411.190,61
(Processo
Administrativo
no
10880.739077/2019-87) com o crédito oriundo do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, em que houve o reconhecimento de crédito de COFINS
no montante total de R$ 31.096.227,97, e,
f) em caso positivo, se haverá saldo remanescente a ser utilizado no âmbito do
NJP para amortização dos saldos de parcelamento.

Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
13
Em Despacho de 25.06.2025 - EQCRE/DEVAT/08 (fls. 2.540), foram dadas as
seguintes informações:
Em relação ao item (1), foi juntado ao presente despacho PGFN de fls.
2479, confirmando o cancelamento das compensações de Ofício realizadas
anteriormente às declarações de compensação. Os valores já foram
excluídos da conta SISPAR 1643525, retornando aos respectivos processos
de crédito, aguardando homologação das compensações e utilização ao
NJP, se restar saldo credor.
Em relação aos demais itens, verificou-se que, de fato, há saldo credor no
processo 18186.010.035/2010- 71, suficiente para homologação da
DCOMP 29096.96778.020120.1.7.090020, conforme extrato de fls.
2.512/2.539, restando R$ 22.963.133,30, que será submetido à correção,
antes da utilização no NJP.
Ressaltamos que, para efeito de cálculo e operacionalização, o valor
deferido no processo 18186010.035/2010-71 foi transportado para o
presente processo, somando-se ao valor inicialmente deferido no presente,
R$ 18.162.315,02. Após o cálculo, os eventos foram desfeitos, retornando-
se à situação original, aguardando o julgamento e homologação por parte
do Carf.

Cientificado em 21/07/2025, a Recorrente protocolou Manifestação de Diligência
em 26/08/2025 (fls. 2.550), em que firmou o seguinte entendimento:

“(...) vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., em atenção à r.
intimação de fl. 2.546, concordar com o resultado da diligência, a qual
confirmou a existência de “saldo credor no processo 18186.010.035/2010-
71,
suficiente
para
homologação
da
DCOMP
29096.96778.020120.1.7.090020, conforme extrato de fls. 2.512/2.539,
restando R$ 22.963.133,30, que será submetido à correção, antes da
utilização no NJP” (fl. 2540).
Nesse contexto, e considerando que o resultado da diligência ratifica as
considerações da Recorrente constantes de seu recurso voluntário e que,
portanto, não há mais sequer litígio sobre a questão nos autos, deve o
processo ser remetido com urgência para julgamento neste E. CARF,
provendo-se o recurso voluntário interposto, a fim de que, reformado o v.
acórdão proferido pela DRJ01, seja integralmente homologada a DCOMP
no 29096.96778.020120.1.7.090020, utilizando-se os créditos reconhecidos
no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 e, por conseguinte,
liquidando os débitos objeto da referida compensação.

Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.472 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
14
Observo que as questões foram analisadas pela unidade preparadora, tendo-se
concluído pelo cancelamento das compensações de ofício, retornando aos respectivos processos
de crédito, aguardando homologação das compensações e utilização ao NJP. Verificou-se que, de
fato, há saldo credor no processo 18186.010.035/2010- 71, suficiente para homologação da
DCOMP 29096.96778.020120.1.7.090020.
Na sequência, em manifestação formal, a Recorrente aquiesceu com o resultado
apresentado em face a diligência, requerendo o retorno para a definição do processo.
Este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência com
a concordância do contribuinte, exauri a apreciação recursal.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EXERCÍCIO: 2004, 2005, 2006,
2007 RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE.
Crédito do contribuinte reconhecido em diligência fiscal, com a
concordância do contribuinte requerente, exauri a apreciação. Recurso
Voluntário Provido em Parte - Direito Creditório Reconhecido em Parte.
(Decisão 2803-003.860, 3a TE da 2a. Seção, data 07.01.2015, Gustavo
Vettorato).

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
PERÍODO
DE
APURAÇÃO:
01/01/2005
a
31/03/2005
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de diligência que reconheceu parte do crédito pleiteado e,
tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado,
deve-se acatar as conclusões a que chegou à autoridade diligente e
reconhecer o direito creditório nos limites do resultado da diligência fiscal.
(Decisão 3102-002.800, 2a. TO da 1a Cam, 3a. Seção, data 04.03.2025,
Joana Maria de Oliviera Guimarães).

Voto por dar provimento ao Recurso neste ponto.
III – DISPOSITIVO
Voto por conhecer em parte do Recurso, não acatando as preliminares e, no mérito,
em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2566
DF CARF MF
Original